Tribunal: TCU
Processo: 023.606/2014-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5945/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 16, II, da Lei 8.443/1992, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) julgar regulares com ressalvas as contas do Sr. Alberto César de Caires (CPF XXX.067.938-XX), dando-lhe quitação; b) dar ciência deste acórdão à Fundação Nacional de Saúde, à Prefeitura Municipal de Álvares Florence (SP) e ao Sr. Alberto César de Caires; e em c) arquivar o presente processo; 1. Processo TC Processo 023.606/2014-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Alberto César de Caires (CPF XXX.067.938-XX). 1.2. Entidade: Prefeitura Municipal de Álvares Florence (SP). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Silvio Roberto Seixas Rego (153.724/OAB-SP) e outros, representando o Sr. Alberto César de Caires. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.